Tribunal: TJDFT
Processo: 0000064-83.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000064-83.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADERBAL SILVA JUNIOR, ANTONIO DE FRANÇA CARDOSO, ARI SARDELLA, EDGARD NUNES PEREIRA, JAIRO ALEXANDRE, JOSÉ ALVES TABANEZ, JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA, MARIO CRUZ DE OLIVEIRA, MOACI GOMES DE SOUZA, NIVALDO GOMES DE SOUZA, ROMEU DA SILVA PEREIRA, SINVALDO MUNIZ DOS SANTOS, SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, WILLIAN DOS SANTOS VIEIRA, ADÃO FERNANDO VITÓRIA DE AGUIAR, MAGALY GRUCCI SILVA, FLAVIO GRUCCI SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os sucessores do credor falecido JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA apresentaram pedido de habilitação. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório.Publique-se. 2. Destaca-se que o CPF dos credores deste precatório estão indicados no ID 8064149 - Pág. 79/80. Retifique-se a autuação com tais dados. 3. Em razão do pagamento, promova-se a baixa dos credores ADERBAL SILVA JUNIOR, ANTONIO DE FRANÇA CARDOSO, ARY SARDELLA, EDGARD NUNES PEREIRA, FLAVIO GRUCCI SILVA, JAIRO ALEXANDRE, JOSÉ ALVES TABANEZ, MAGALY GRUCCI SILVA, MARIO CRUZ DE OLIVEIRA, MOACI GOMES DE SOUZA, NIVALDO GOMES DE SOUZA, ROMEU DA SILVA PEREIRA, SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, SINVALDO MUNIZ DOS SANTOS e WILLIAN DOS SANTOS VIEIRA no sistema PJe. 4. Por não ser credor deste precatório, exclua-se o nome de ADÃO FERNANDO VITÓRIA DE AGUIAR da autuação. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios